Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CAENGE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido pela CAENGE S/A CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, a impugnação apresentada pela executada foi rejeitada, tendo sido determinada a remessa dos autos ao Contador para atualização do débito, tão logo ocorresse a preclusão. A agravante alega, em síntese, que não paira qualquer controvérsia sobre a dívida, de maneira que não é lícito sobrestar o andamento da execução a fim de aguardar a eventual interposição de recurso pela agravada, impedindo, assim, a realização de atos constritivos. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada, no tópico em que interessa, tem o seguinte teor: “(...) III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito com a incidência de multa (de 10%) e dos honorários advocatícios (também de 10%) incidentes sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do CPC.”. Como visto, a impugnação apresentada pela agravada/executada foi rejeitada, tendo sido imposta, como condição para a continuidade dos atos de satisfação do crédito, a preclusão da decisão. Conforme se infere do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, em se tratando de cumprimento definitivo de sentença, a “apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive a expropriação,” exceto se for atribuído efeito suspensivo, caso o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar prejuízos graves ao executado. Na hipótese, tal efeito sequer foi requerido pela agravada quando impugnou o cumprimento de sentença. Segue-se, portanto, que rejeitada a impugnação, é curial que a execução deve prosseguir, a menos que haja decisão em sentido contrário em eventual recurso interposto pela agravada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da preclusão da decisão agravada, exceto se houver ordem judicial em sentido diverso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA